Tribunal: TJDFT
Processo: 0709889-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-04-01

Ementa:
HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE O CUMPRIMENTO DE CONDIÇÕES. DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. RETORNO PARA DOMICÍLIO EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS SUFICIENTES. SITUAÇÃO SIMILAR À DOS CORRÉUS QUE ESTÃO EM LIBERDADE. ORDEM CONCEDIDA.

1. Embora tenha sido demonstrado que o paciente retornou ao seu domicílio de origem, em outro Estado da Federação, sem aguardar a devida autorização judicial, de modo que violou as condições impostas quando de sua soltura, tem-se que, naquela oportunidade, não havia óbice à concessão da autorização pleiteada, tanto que conferida ao corréu, em situação similar à dele.

2. O paciente só se encontra preso por ter descumprido as condições impostas pelo Juízo ao conceder sua liberdade provisória, uma vez que informou ao Juízo seu endereço fixo em outra unidade da federação, mas antes da decisão judicial já se mudou por estar em situação de rua no Distrito Federal. No caso, houve o requerimento de mudança de endereço, bem como a indicação da precariedade de sua permanência no Distrito Federal, o que leva a crer a intenção do paciente em manter-se vinculado aos autos e responder pelos fatos a ele atribuídos.

3. Não se mostra razoável a manutenção da prisão preventiva do paciente, que perdura por quase dois meses, tão-somente diante do descumprimento verificado, tendo em vista que as demais condições são favoráveis, encontrando-se em situação similar ao do codenunciado que também pediu autorização para residir fora e da sua esposa, a qual foi concedida a liberdade provisória em “habeas corpus” anterior. Ademais, nada nos autos indica que, encontrando-se com a residência fixada no Estado de origem, as medidas cautelares diversas da prisão não serão suficientes para assegurar a ordem pública e garantir a instrução criminal, impondo-se a concessão da liberdade provisória, com medidas cautelares compatíveis com autorização de mudança de sua residência para o Estado do Mato Grosso, sem prejuízo de eventual fixação de outras medidas cautelares a critério do Juízo de origem.

4. Ordem concedida. Alvará de soltura.